Tribunal: STF
Processo: RE 492837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. 
   RECURSO QUE SE REFERE A MATÉRIA DIVERSA. JULGAMENTO INDEVIDO QUE 
   É TORNADO SEM EFEITO.
1.	Questão de ordem que se resolve no 
   sentido de anular o julgamento do recurso extraordinário.